Tribunal: TJDFT
Processo: 0732338-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de testemunhas. Exame pericial. Consequências do crime.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se confirmadas por testemunha que presenciou os fatos.
2 - O fato de o laudo de exame de corpo de delito não ter atestado vestígios de conjunção carnal não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, que muitas vezes não deixa vestígios, especialmente quando imputados atos libidinosos diversos da conjunção carnal -- beijar a boca da vítima, à época com 12 anos, passar a mão pelo corpo dela e tentar fazer com que ela pegasse no órgão genital dele.
3 - Eventual consentimento da vítima não afasta a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, entendimento que resultou na súmula 593 do STJ.
4 – São negativas as consequências do crime se o abalo psicológico causado à vítima de estupro extrapola o normal previsto para o crime -- crises de ansiedade com episódios de choro intenso, tremores, falta de ar, se sente "suja", pratica autolesão, bem como tem ideação suicida.
5 – Apelação provida.